Tribunal: TJES
Processo: 0005647-37.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005647-37.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIULLIAN SANTOS LEITE

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
NÃO APLICAÇÃO.
DANOS MORAIS
NÃO COMPROVADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de repetição do indébito c/c danos materiais e danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.885,24 a título de danos materiais, em restituição simples, e indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A Apelante pleiteia: (i) a devolução dos valores pagos em dobro; (ii) a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00; e (iii) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro; (ii) estabelecer se o cancelamento de voo caracteriza dano moral indenizável; (iii) determinar se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando a autora como destinatária final do serviço e a requerida como fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC).

4. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé nas cobranças efetuadas anteriormente à modulação do STJ (EREsp 1.413.542/RS). Como as cobranças ocorreram em setembro de 2020 e não restou comprovada a má-fé, mantém-se a restituição simples.

5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a presunção de dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo prova concreta da lesão extrapatrimonial. No caso, não há demonstração de perda de compromissos inadiáveis ou situações excepcionais que justifiquem indenização.

6. Ainda que tenha havido alteração do voo Rio-Miami, a Apelante foi informada previamente e teve opções de reacomodação, circunstâncias que, embora frustrantes, não extrapolam os limites do mero aborrecimento.

7. Os valores pagos por bagagem em duplicidade e nova passagem foram ressarcidos por danos materiais. A ausência de elementos que evidenciem sofrimento relevante ou dano à personalidade afasta o dever de indenizar.

8. Quanto aos honorários de sucumbência, embora o pedido de danos morais e restituição em dobro tenha sido indeferido, a sentença atribuiu integralmente à requerida o ônus da sucumbência. A majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação mostra-se razoável, diante do tempo de tramitação, da atuação diligente e da baixa repercussão econômica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente antes de 30/03/2021 exige prova de má-fé do fornecedor. O mero cancelamento ou atraso de voo, mesmo superior a 24 horas, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo extrapatrimonial significativo. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando demonstrados zelo profissional, dedicação contínua e razoável tempo de tramitação, desde que observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2150150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível 5012609-88.2021.8.08.0035, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 07.12.2023; TJ-MG, AC 5097094-16.2021.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por
GIULLIAN SANTOS LEITE
contra a sentença de ID 10269641, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de repetição do indébito c/c danos materiais e danos morais ajuizada pela apelante em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a companhia aérea requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.885,24 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, a ser restituída de forma simples, além de rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a restituição dos danos materiais deve ocorrer em dobro, em razão da ausência de informação adequada e da cobrança indevida decorrente dos transtornos suportados;
(II)
que o cancelamento do voo enseja a condenação por danos morais, uma vez que o atraso ocorreu de forma desproporcional, tendo havido, ainda, a cobrança de taxas para remarcação da viagem, motivo pelo qual pleiteia a fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(III)
requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer o direito à indenização por danos morais; determinar a restituição do valor pago a título de danos materiais em dobro; e majorar a verba sucumbencial.

Contrarrazões no ID 10269649, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A requerente, ora Apelante, narrou na
petição inicial, ter adquirido, em setembro de 2020, passagens aéreas internacionais e domésticas, que envolviam os trechos Houston-Miami-Rio de Janeiro e Rio de Janeiro-Miami-Houston, além de voos internos no Brasil (Rio de Janeiro-Vitória-Rio de Janeiro), com planejamento de pernoite no Rio de Janeiro. Alegou ter sido indevidamente tarifada duas vezes por bagagens que, segundo seus bilhetes, estariam isentas de cobrança, além de uma terceira cobrança indevida de R$120,00 por bagagem no trecho Rio/Vitória/Rio.

Argumentou, ainda, que o cancelamento de seu voo Rio de Janeiro-Miami, inicialmente previsto para 22/09/2020, e a subsequente reacomodação para 25/09/2020, resultaram em um atraso de aproximadamente 67 (sessenta e sete) horas. Tal atraso, segundo a Apelante, causou-lhe a perda de uma diária de hotel já paga no Rio de Janeiro (R$207,90), a necessidade de adquirir uma nova passagem no trecho Miami-Houston (U$110,10, após a LATAM cancelar o voo original), e diversos transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando dano moral.

A Apelante pleiteou a condenação da Apelada à repetição do indébito no valor de R$ 5.354,68 (cinco mil
e
trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Requerida,
ora Apelada,
em sua contestação, arguiu preliminares de ausência de caução da parte Autora em razão de sua residência no exterior, nulidade de documentos em língua estrangeira desacompanhados de tradução juramentada e ilegitimidade passiva quanto ao trecho de voo operado por terceira companhia aérea (GOL). No mérito, defendeu a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para voos internacionais, inclusive para danos morais, e alegou que o cancelamento do voo se deu por modificações na malha aérea, configurando caso fortuito/força maior, tendo a realocação sido oferecida em próximo voo. Sustentou a regularidade das cobranças de bagagem e a ausência de ato ilícito ou dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Rejeitou as preliminares arguidas pela Requerida, reconhecendo a existência de comprovante de residência da Autora no Brasil, a clareza das informações essenciais dos documentos em inglês e a pertinência da análise da ilegitimidade passiva com o mérito. No mérito, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 2.885,24 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, na forma simples, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial sofrida, em conformidade com o entendimento jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça
de que
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora
.

Pois bem
. Inicialmente, é importante destacar que o caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois
a Apelante
se enquadra como consumidor
a
por ter adquirido o serviço como destinatári
a
final (art. 2º do CDC), enquanto
a

Apelada
é fornecedora de serviços de transporte aéreo (art. 3º do CDC).

A Apelante busca a condenação da Apelada à restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente a título de taxas de bagagem e pela aquisição de nova passagem aérea, nos termos do
parágrafo único do artigo 42 do CDC.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência parcial do pedido de danos materiais e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.885,24 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), mas na forma simples, sob o fundamento de que a indenização por dano material deve corresponder ao
quantum
de perda patrimonial efetivamente comprovado, evitando o enriquecimento sem causa.

Quanto ao referido pedido,
imperioso consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
,
ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

No mesmo precedente, o STJ modulou os efeitos da decisão para estabelecer que o novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021.

Assim, para as cobranças anteriores a essa data, prevalece o entendimento anterior, segundo o qual a devolução em dobro somente é devida mediante comprovação de má-fé do fornecedor, isto é, da intenção de obter vantagem indevida em prejuízo do consumidor. Por outro lado, para cobranças posteriores à referida data, é suficiente a verificação da violação à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento subjetivo.

Na hipótese
, observa-se que os valores cuja restituição é pleiteada pela parte autora referem-se a taxas e cobranças realizadas em setembro de 2020, ou seja, em momento anterior à modulação de efeitos promovida pelo STJ. Nesse contexto, a devolução em dobro somente seria possível mediante prova da má-fé da prestadora de serviços, consistente em conduta dolosa ou engano injustificável.

Contudo, não há nos autos elementos que evidenciem a intenção deliberada da companhia aérea de auferir vantagem indevida. Ainda que a parte
apelante
questione a legitimidade das cobranças efetuadas, não se demonstrou a presença de dolo ou má-fé por parte da requerida. Nessa hipótese, é devida apenas a restituição simples, por representar compensação proporcional ao prejuízo sofrido.
A propósito:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de conhecimento c/c reparação de danos materiais e morais - Sentença de parcial provimento - Recurso da autora -
Pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
decorrentes de atraso de 6h voo, atraso de 8h para devolução da bagagem, bem como, decorrente da situação em que a autora no ato da compra das passagens aéreas, contratou também serviço de bagagens extras, todavia, no dia do embarque a informação não constava no sistema da companhia aérea, sendo compelida a efetuar novamente o pagamento do serviço -
Ressarcimento devido, contudo, de modo simples - Repetição de indébito em dobro, com base no art. 940 do CC e art. 42 do CDC, que nas circunstâncias resulta incabível por ausência de ofensa à boa-fé objetiva, dolo ou má-fé
- Atraso de voo de somente 54min e não comprovado o atraso da devolução das bagagens - Dano moral - Inocorrência - Configurado mero dissabor - Indenização indevida - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001051-31 .2022.8.26.0431 Pederneiras, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 08/03/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA
- INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA CONFIGURADAS -
PASSAGENS AÉREAS - COMPRA REALIZADA VIA INTERNET - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS BILHETES
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - DANOS MATERIAIS - EXISTÊNCIA.
[...]
VII. Existindo comprovação dos danos materiais, a parte que causou o dano deve ser condenada a ressarcir. VIII. A restituição em dobro, prevista no art . 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida se demonstrada a má-fé do credor na cobrança de débitos indevidos. Hipótese não ocorrente no caso
. (TJ-MG - AC: 50970941620218130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 22/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023)

Portanto, a sentença que determinou a restituição simples dos valores pagos a título de danos materiais está em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, devendo ser mantida, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da consumidora, nos termos consignados na origem.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais
, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero atraso ou cancelamento de voo, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar. Exige-se, para tanto, a comprovação, pelo passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial efetiva, apta a violar direitos da personalidade, transcendendo os meros aborrecimentos do cotidiano e os dissabores próprios das relações de consumo.

Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a

tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o

atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo
. 2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas. 3 . Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes. 4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.
5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 2150150/SP, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

No caso em apreço, verifica-se que o pedido de reparação moral está atrelado ao cancelamento da viagem inicialmente programada para o dia 22/09/2020, no trecho Rio de Janeiro–Miami. Conforme narrado pela própria Apelante na petição inicial, a companhia aérea comunicou previamente o cancelamento, oferecendo duas alternativas de reacomodação: a primeira com embarque no dia 23/09/2020 e conexão em Santiago; e a segunda — que foi aceita pela consumidora — com embarque no dia 25/09/2020, mantendo-se o itinerário original.

Além disso, conforme consta no relato fático, a alteração da data do voo foi informada antes do embarque, não havendo indicação de que tenha ocorrido após o check-in ou já no aeroporto, circunstância que, em regra, poderia configurar maior gravidade e ensejar a necessidade de assistência material (alimentação e hospedagem) nos termos do art. 12, §2º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Embora a postergação da viagem por três dias certamente configure transtorno e gere frustração, tal situação se insere no âmbito dos imprevistos possíveis em atividades sujeitas a variáveis técnicas, operacionais ou meteorológicas — como é o caso do transporte aéreo —, especialmente quando a companhia aérea oferece alternativas de reacomodação e mantém a conveniência do passageiro, conforme autoriza o art. 28 da mencionada resolução da ANAC.

Nesse cenário, a narrativa dos autos não foi acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de dano moral indenizável. Não se comprovou, por exemplo, a perda de compromissos profissionais ou pessoais inadiáveis, a existência de constrangimentos públicos, ou quaisquer outras circunstâncias excepcionais que pudessem configurar violação significativa aos direitos da personalidade da autora.

A alegação de sucessivos transtornos, incluindo a necessidade de adquirir nova passagem no trecho Miami–Houston e a cobrança em duplicidade por bagagem, embora revele falhas na prestação do serviço, foram adequadamente reparadas por meio da condenação ao ressarcimento material. Tais eventos, destituídos de prova de sofrimento psíquico relevante, não extrapolam os limites do mero aborrecimento ou frustração, que são insuficientes para justificar compensação por dano moral.

A jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento do STJ, tem reiterado que a indenização por danos morais requer prova concreta da repercussão negativa da falha contratual na esfera íntima do consumidor, não sendo admitida sua presunção automática.
Nesse sentido:

EMENDA: APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO
– MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
2 . O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa. 3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal.
4 . Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012609-88 .2021.8.08.0035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 07/12/2023).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO . ALTERAÇÃO INFORMADA COM ANTECEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por C . S. T. contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob alegação de falha na prestação do serviço aéreo, em razão de atraso de voo, perda de carona previamente programada e ausência de assistência material adequada durante o período de espera. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alteração de voo comunicada com antecedência configura falha na prestação do serviço e (ii) verificar se o atraso e seus desdobramentos ensejam indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A companhia aérea comunica a alteração do voo com antecedência de 98 dias, por e-mail comprovadamente visualizado pela consumidora, cumprindo as disposições do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. 4. A reestruturação da malha aérea configura circunstância comum no transporte aéreo, não constituindo, por si só, ato ilícito ou falha na prestação do serviço .
5. O atraso ocorrido, embora indesejável, não ultrapassa os limites do mero dissabor, pois não há comprovação de sofrimento ou constrangimento aptos a caracterizar dano moral. 6. A responsabilidade civil do transportador aéreo, ainda que objetiva, admite exclusão quando inexiste ato ilícito ou quando comprovada atuação dentro dos limites regulamentares, conforme jurisprudência consolidada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1
. A alteração de voo previamente comunicada e decorrente de reestruturação da malha aérea não configura falha na prestação do serviço. 2. O atraso em transporte aéreo, quando não comprovado dano significativo ou conduta ilícita, não enseja indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANAC nº 400/2016, art . 12; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.644 .373/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe 5/11/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50191189720238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da Latam Airlines Group S/A . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso de voo configura, por si só, dano moral presumido; (ii) estabelecer se houve comprovação de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local estabelece que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo comprovação específica da lesão extrapatrimonial sofrida .
A companhia aérea prestou assistência material conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, oferecendo reacomodação no primeiro voo disponível e voucher para alimentação.
Não houve comprovação de que o atraso tenha causado prejuízo relevante à personalidade do apelante, além do mero aborrecimento cotidiano. A narrativa autoral carece de prova de prejuízo significativo, como a perda efetiva de compromissos inadiáveis ou danos psicológicos graves, o que descaracteriza o alegado dano moral.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se prova concreta da lesão extrapatrimonial sofrida. A prestação de assistência material pelo transportador aéreo mitiga os transtornos causados pelo atraso, salvo comprovação de prejuízo grave. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts . 21, 26, 27 e 28; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2 .088.130/SP, rel. Min. Raul Araújo, 15/08/2022; TJES, Apelação nº 0011850-19 .2019.8.08.0024, 12/09/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50107255320238080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 26/02/2025
).

Dessa forma, ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, como corretamente decidido na instância de origem.

Por fim, a parte recorrente pugnou pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ressalte-se que, embora os pedidos de indenização por danos morais e de repetição em dobro tenham sido julgados improcedentes — o que, em tese, poderia ensejar o reconhecimento de sucumbência recíproca —, a r. sentença atribuiu integralmente à parte requerida, ora Apelada, a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial. Alterar tal entendimento, ainda que de ofício, caracterizaria evidente
reformatio in pejus
em desfavor da parte apelante, especialmente porque a parte interessada na modificação – a companhia aérea – não interpôs recurso.

Dito isso, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar os seguintes critérios: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho.

No caso, a demanda foi ajuizada em 2021, demonstrando um lapso temporal razoável de tramitação, o que demandou acompanhamento contínuo e atuação diligente dos patronos da parte autora. Além disso, a condenação por danos materiais foi fixada em R$ 2.885,24 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), valor de expressão econômica modesta, o que reforça a proporcionalidade na fixação da verba honorária no percentual máximo legal.

Considerando, portanto, o zelo profissional, a dedicação demonstrada no curso do processo, o grau de complexidade da matéria, o tempo de tramitação da ação e o reduzido valor da condenação, mostra-se razoável e adequada a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar os honorários advocatícios de sucumbência, a serem suportados pela parte requerida, ora apelada, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deix
o
de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o
parcial
provimento do recurso e a inexistência de condenação em honorários na instância de origem em desfavor da ora apelante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para majorar os honorários advocatícios de sucumbência, a serem suportados pela parte requerida, ora apelada, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.